Tribunal: TJPA
Processo: 0801750-27.2021.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801750-27.2021.8.14.0123

RECORRENTE: DIEGO COSTA FERREIRA LEITE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Sendo a pronúncia decisão de caráter interlocutório expressando juízo de mera admissibilidade da acusação, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime.

2.
In casu
, sendo incontroversa a materialidade do delito e havendo indícios da autoria imputada ao réu, correta se mostra a decisão de pronúncia proferida pelo juízo primevo.

3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024, pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801750-27.2021.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: VARA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RECORRENTE: DIEGO COSTA PEREIRA LEITE

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA (PABLO DE SOUZA MELO)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Recurso de Sentido Estrito interposto por
DIEGO COSTA PEREIRA LEITE
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o pronunciou
pela prática dos delitos capitulados nos,
art. 121, § 2º, incisos II e IV do CPB e art. 14 da Lei 10.826/2003,
a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Consta dos autos que na madrugada do dia 12/09/2021,
em uma Praça localizada no Bairro Vila Tucuruí, na sede de Novo Repartimento/PA, o denunciado teria ceifado a vida de
PEDRO HENRIQUE VALE RIBEIRO
desferindo-lhe vários tiros de arma de fogo, tendo um dos disparos atingido a cabeça da vítima, dificultando a defesa desta e por motivo fútil.

A vítima e o acusado, momentos antes, estariam em uma casa de show’s chamada “Novo Espaço 10”, próximo à praça onde o fato ocorreu e lá tiveram uma discussão que resultou na expulsão de ambos do estabelecimento, ocorrendo o homicídio cerca de 30 (trinta) minutos depois.

- Denúncia oferecida dia: 07/03/2022 (id.15875361, p. 1 a 4)

- Denúncia recebida dia: 17/05/2022 (id.15875362, p. 1 a 3)

- Sentença de pronúncia prolatada dia: 29/05/23 (id.15875366)

Contra referida decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 15875578), postulando pela reforma da sentença de pronúncia, aduzindo que não existem nos autos, indícios suficientes de autoria do acusado.

Em contrarrazões recursais (id. 15875580), o representante do Ministério Público em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão hostilizada.

O MP de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso para que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

2.

QUANTO AO MÉRITO

2.1. DA IMPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Ainda, neste contexto, cabe ressaltar, que os julgamentos de crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, é de competência Constitucional do Tribunal do Juri - art. 5º, XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal.

Podem ser inseridas na decisão de pronúncia, as causas que permitem a aferição do tipo penal por extensão, como a tentativa, por exemplo. (art. 14, IIº, CP).

Ao juiz cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
[1]
.

In casu, a defesa

pugna pela reforma da sentença, para impronunciar o réu, sustentando não constar nos autos, indícios suficientes de autoria, pleito este, que não merece acolhimento.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, tem-se os depoimentos das testemunhas arroladas.

Vejamos:

(Depoimento em Juízo, id.15875500 / em fase inquisitorial, d. 15875350, p.11
)
YASMY VYTÓRIA FERRAZ DA SILVA
: “
que estava na mesma festa em que a vítima e o acusado estavam; que não presenciou a briga que houve dentro do estabelecimento, porque saiu para levar sua prima em casa; que quando voltou, as pessoas que estavam nesta mesma festa, neste mesmo local, lhe disseram que tinha tido uma briga entre DIEGO e PEDRO HENRIQUE; que depois saiu novamente do estabelecimento para comprar pirulito e foi quando ela ouviu os disparos e ao olhar, só conseguiu ver quem atirou correndo; que depois foi até a vítima e viu PEDRO HENRIQUE no chão, sangrando com ferimento na cabeça.”

(Depoimento em fase inquisitorial, d.15875350, p.03)

FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
(amigo da vítima): “
que viu o momento em que PEDRO HENRIQUE e um indivíduo alto, magro, moreno, cabelos negros, trajando camisa vermelha e calça jeans, iniciaram uma briga, ainda dentro do estabelecimento; que os dois estavam se xingando mutuamente e que por ele ser amigo de PEDRO HENRIQUE, ele foi apartar a briga enquanto uma outra pessoa foi chamar o segurança da festa (...) 30 minutos depois, ele viu várias pessoas correndo para fora da festa em direção a praça e também foi lá para ver o que era; que viu PEDRO HEMRIQUE jogado no chão com sangue na cabeça; que pegou na cabeça de PEDRO HENRIQUE e percebeu que a massa encefálica dele estava para fora e ele estava morto; que para ele, uma moça que estava no local, viu um rapaz de camisa vermelha atirou e fugiu em direção a quadra; que através de fotos que lhe foram mostradas em sede policial, reconheceu DIEGO LEITE como sendo o indivíduo que havia brigado com PEDRO HENRIQUE dentro da festa minutos anteriores” (...)

Quanto à materialidade do crime, resta comprovada através do laudo cadavérico da vítima (id. 15875493, p. 1 e 2).

Destaco:

“(...)
DISCUSSÃO:

não apresenta lesões e/ou indícios de outras causas de morte;

CONCLUSÃO:
O ferimento abdominal levou a um quadro de abdômen agudo hemorrágico grave e a lesão no crânio resultou em traumatismo cranioencefálico grave. (...)
Primeiro
- Qual a causa da morte do examinado? Resposta: CHOQUE NEUROGÊNICO.
Segundo
- Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? Resposta: ação perfuro-contundente,
arma de fogo
.”

No caso em tela a prova testemunhal, denota indícios suficientes de autoria.

Não se exige nesta fase processual que haja prova incontroversa. Tratando-se de juízo de mera admissibilidade, nada impede que o Tribunal do Júri decida contra aquilo que ficou assentado na pronúncia.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TESE DE OFENSA AO ART. 414 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. Tendo o acórdão recorrido mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base no laudo de exame pericial cadavérico e na prova oral colhida nos autos a ensejar a pronúncia, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP.
3.
Como é do sistema processual penal, e tem sido enfatizado na jurisprudência desta Corte, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, remetido ao Tribunal do Júri. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1875698/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021) (grifos e negritos meus)

À luz de tais considerações, vislumbro nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, com o fito de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

[1]

STJ, HC 160.111/RS

Belém, 04/03/2024